Tribunal: TJES
Processo: 5025993-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025993-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSIKA SILVA DA COSTA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025993-50.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDA: JÉSSIKA ALVARENGA FRASSI

SENTENÇA: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. ALTERAÇÃO DE PLANO OFERTADA. INSTALAÇÃO NÃO REALIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
JÉSSIKA ALVARENGA FRASSI
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)
, na qual a parte autora narra, brevemente, que possuía contrato para prestação de serviço de telefonia e internet móvel junto à requerida. Aduz que lhe fora ofertado um plus no seu plano de 300 Megas residencial, juntamente de 23 GB no seu telefone móvel pessoal. Houve o agendamento para instalação dos serviços para o dia 21/06/2023. No dia da instalação foi averiguado a inviabilidade, devido à falta de caixa do condomínio. A demandada tentou por outras vezes a instalação de caixa no condomínio da parte autora para prestação dos serviços, mas sem sucesso. Assim, a autora optou por cancelar o plano contratado e retornar ao plano anterior com valor de R$57,00 (cinquenta e sete reais). Relata ter sido surpreendida com a emissão de uma fatura referente ao mês de julho no valor de R$120,13 (cento e vinte reais e treze centavos). Informa ter quitado o valor com receio de que a inadimplência gerasse a suspensão dos serviços prestados. Por todo exposto, requer a condenação da requerida a pagar a requerente R$240,26 (duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID 9681302), a requerida suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial por comprovação mínima dos fatos alegados, incompetência do Juizado e falta de interesse de agir. Requer, em suma, pela improcedência dos pleitos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 9681314):

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a parte ré ao ressarcimento de R$ 240,26 (duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), com correção monetária da data de desembolso e com juros de mora da citação e ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a parte autora, a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9681318), reforçando a ausência de falha na prestação dos serviços. Ainda, alega nexo causal não comprovado. Outrossim, sustenta inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 9681321).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, a sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:
.

No caso concreto, inconteste a existência da relação jurídica entre as partes, cingindo a controvérsia dos autos quanto à existência de falha da concessionária de telefonia em relação a instalação dos serviços de ampliação da internet para casa da autora e seu celular.

Vê-se da petição inicial que a parte autora trouxe narrativa acerca da má prestação de serviço da requerida que não teria sido resolvida. A autora informou que a ampliação da internet não fora concluída e por este motivo solicitou o cancelamento e retorno para seu plano antigo. As conversas via aplicativo WhatsApp com a consultora da requerida demonstram todo imbróglio causado pela ré. ID. 30776206.

Ademais, a própria requerida afirmou, em sede de defesa, que após avaliação técnica local da residência da autora chegou-se à conclusão de que não havia viabilidade técnica para instalação do serviço requisitado.

Assim, a cobrança efetivada pela requerida na fatura de julho de 2023 no valor total de R$ 120,13 (cento e vinte reais e treze centavos) é indevida.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente. As trocas de mensagens juntadas pela autora e não impugnadas pela requerida (IDs 9681289 e ss) dão conta que a empresa de telefonia não logrou êxito na instalação do plano ofertado à consumidora, porém, mesmo assim, a autora foi alvo de cobrança (ID 9681288).

Portanto, por qualquer ângulo que examine a demanda, não há como afastar a falha na prestação dos serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)